Tribunal: TJES
Processo: 5002522-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002522-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIELL SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5002522-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIELL SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RHAYZA BASSI SILVA - ES27451-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.
846/2023
. INDULTO NATALINO. ART.
33
, §
4
°,
DA LEI N° 11.343/06
.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS.

IMPOSSIBILIDADE. COMUTAÇÃO. PREENCHIMENTO DO
S
REQUISITO
S
TEMPORA
IS
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. 1. Nos termos do art. 2º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, concede-se o indulto aos condenados a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes.

2. Em consonância com o art. 9º, caput, somente será concedida a indulgência natalina e a comutação após verificado o somatório das penas constantes no processo de execução para fins de aferimento dos requisitos temporais.

3. Considerando que a temática do concurso de crimes no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 guarda semelhança com a disposta no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, adoto o entendimento no sentido de que, no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, o concurso de crimes abrange todas as condenações unificadas, devendo o apenado cumprir 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo para obtenção dos benefícios.

4. Não houve o preenchimento do requisito taxativo objetivo para obtenção da indulgência natalina, previsto no art. 2º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, porquanto o somatório de todas as penas impostas ao agravante totaliza 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses, ultrapassando, portanto, o teto de 12 (doze) anos.

5. Conjugando a disposição do art. 3º com o parágrafo único, do art. 9º, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, para a concessão da comutação ao crime não impeditivo, é necessária a comprovação de 02 (dois) requisitos, quais sejam: a) o cumprimento de 1/4 da pena (somatório de todas as condenações), em caso de reincidência; e b) o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.

6. Caso em que, devidamente comprovado o cumprimento dos requisitos temporais, o agravante faz jus à comutação quanto ao crime não impeditivo na fração 1/5 (um quinto), por se tratar de reincidente.

7.
Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002522-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIELL SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RHAYZA BASSI SILVA - ES27451-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
GABRIEL
L
SANTOS DE OLIVEIRA
em face da r. Decisão (Id. 7461059, pp. 215/216), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0001228-53.2016.8.08.0033, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto e comutação previstos no Decreto nº 11.846/2023.

Nas razões recursais (Id. 7461059, pp. 226/229) a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja deferido o indulto natalino com relação à Ação Penal tombada sob n° 0003127-84.2015.8.08.0045, nos termos do art. 2º, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, e, subsidiariamente, pleiteia a concessão da comutação da pena, nos termos do art. 3°, do referido decreto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

Em primeiro momento, a d. Defesa requer a
concessão do indulto
quanto à ação penal tombada sob n° 0003127-84.2015.8.08.0045.

O Juízo
a quo
, ao indeferir o pleito formulado, consignou que o agravante não faz
jus
ao benefício do indulto com base nas regras previstas no art. 2º e art. 9°, parágrafo único, ambos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, pois o apenado não cumpriu os requisitos temporais estabelecidos no referido Decreto tanto em relação ao crime impeditivo quanto aos crimes não impeditivos, eis que
reincidente
.

No caso vertente, o apenado possui as seguintes condenações:

01) Ação Penal nº
0003127-84.2015.8.08.0045
: condenação à pena de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no
art.
33
, §
4
°, d
a Lei n° 11.343/06;

Data do fato: 17/10/2015; Data do Trânsito em Julgado: ainda em fase recursal;

02) Ação Penal nº
0000217-15.2018.8.08.0034
: condenação à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no
art.
33
,
caput
, d
a Lei n° 11.343/06;
Data do fato: 10/4/2018; Data o Trânsito em Julgado: ainda em fase recursal; e

03) Ação Penal nº
0000552-74.2022.8.08.0040
: condenação à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no
art.
14
,

caput,

d
a Lei n°
10.826/03;
Data do fato: 04/9/2022; Data o Trânsito em Julgado: 19/9/2023.

Frente a tal cenário, insta destacar que, em seu art. 1º, o Decreto Presidencial nº 11.846/2023 elenca a lista dos crimes impeditivos, para os quais não é cabível o indulto e a comutação.

À luz de tal quadrante, destaque-se que os crimes previstos no
caput
e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39, da Lei nº 11.343/2006, foram abarcados como crimes impeditivos.

Por outro lado, o delito de tráfico privilegiado, inserto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não figura no referido rol de crimes impeditivos e, por não se tratar de crime hediondo, é passível de indulto e comutação.

Superada tal aresta,
é de se destacar que, nos termos do art. 2º, inciso II, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, concede-se o indulto aos condenados a pena privativa de liberdade
superior a oito anos e não superior a doze anos
, por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes,
ou metade da pena, se reincidentes.

Cumpre frisar, ainda, que a redação do art. 9°,
caput
e parágrafo único, do Decreto Presidencial n° 11.846/2023, estabelece o seguinte:

“
Art. 9º:
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único: “Na hipótese de haver
concurso
com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
.”

Destarte, em consonância com o art. 9º,
caput,
somente será concedida a indulgência natalina e a comutação após verificado
o somatório das penas
constantes no processo de execução
para fins de aferimento dos
requisitos temporais
.

Outrossim, no tocante ao
concurso de crimes
(parágrafo único, do art. 9º), impende ressaltar que, em relação ao
Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
fora suscitado debate no seguinte sentido: se a
obrigatoriedade de cumprimento da pena dos chamados “crimes impeditivos” abrange

todas as condenações unificadas

ou

somente aquelas em que houve
concurso entre crimes “impeditivos” e “não impeditivos”
(praticados no mesmo contexto).

Destaque-se que o tema sobre o concurso de crimes é eminentemente de direito e bastante repetitivo, tendo recebido sucessivas alterações de entendimento nos tribunais superiores – que, em nome do ideal de uniformização, foram acolhidas por esta eg. Câmara Criminal. Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça dobrou-se ao entendimento adotado pelo Tribunal Pleno do c. Supremo Tribunal Federal (SL 1698 MC-Ref), retomando seu posicionamento originário, nos seguintes termos:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.

1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente
.

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

[...]. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)”

Portanto, a fim de cumprir os ideais de
uniformização
e
integridade
da jurisprudência, como instrumentos para a consecução da
segurança jurídica
, curvei-me ao mais recente entendimento dos tribunais superiores – do qual já compartilhava originariamente – no sentido de que, em relação ao
Decreto Presidencial nº 11.302/2022,

o crime impeditivo deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
.

Desse modo, considerando que
a temática do concurso de crimes no

Decreto
Presidencial nº
11.846/2023
guarda semelhança com a disposta no

Decreto Presidencial nº 11.302/2022
,

adoto o entendimento no sentido de que, no
Decreto
Presidencial nº
11.846/2023,

o concurso de crimes abrange todas as condenações unificadas,

devendo o apenado cumprir 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo para obtenção dos benefícios.

Tecidas tais considerações, verifica-se, em consulta ao SEEU, que,
somadas
, as condenações do agravante (crimes não impeditivos e impeditivos), totalizam
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses
.

Desta feita, observa-se que não houve o preenchimento do requisito taxativo objetivo para obtenção da
indulgência natalina
,

previsto no art. 2º, inciso
I
I,
do
Decreto Presidencial nº
11.846/2023
, porquanto o
somatóri
o

de todas as
penas
impostas ao agravante
ultrapassa o teto
de 12 (doze) anos
.

Ultrapassado tal ponto, no que tange ao pleito de
comutação da pena
, insta salientar que o art. 3°, do Decreto n° 11.846/2023, dispõe o seguinte:

“
Art. 3º: Concede-se a
comutação da pena remanescente
, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que
até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.
”

Assim sendo, conjugando a disposição do art. 3º com o parágrafo único, do art. 9º, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, para
a concessão da comutação ao crime não impeditivo
, é necessária a comprovação de 02
(dois) requisitos, quais sejam: a) o cumprimento de
1/4 da pena (somatório d
e todas
as condenações), em caso de reincidência;
e b)
o cumprimento de 2/3 da
pena correspondente ao crime impeditivo
.

Desta feita, considerando que
a soma
de todos as penas totaliza
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses
, verifica-se que, em 25/12/2023, o agravante havia cumprido 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias, ou seja, mais de 1/4 (um quarto) da pena, restando cumprido, portanto, o primeiro requisito para a concessão da comutação.

De igual modo, houve o cumprimento do segundo requisito, visto que o apenado cumpriu 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias do crime impeditivo (Ação Penal nº 0000217-15.2018.8.08.0034
)
, o que corresponde a mais de 2/3 da pena (06 anos e 08 meses).

À vista disso, o agravante faz
jus
à comutação quanto ao crime não impeditivo (Ação Penal nº 0003127-84.2015.8.08.0045) na fração 1/5 (um quinto), por se tratar de reincidente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para conceder ao agravante a comutação quanto ao crime não impeditivo (Ação Penal nº 0003127-84.2015.8.08.0045) na fração 1/5 (um quinto), por se tratar de reincidente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)